Tribunal: TJDFT
Processo: 0752376-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SISTEMA RENAJUD. PEDIDO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE PENHORA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de restrição de circulação, via sistema RENAJUD, sobre veículos registrados em nome do executado.
2. A execução decorre de ação de cobrança julgada procedente, com instauração do cumprimento de sentença após tentativas infrutíferas de localização de bens.
3. O RENAJUD identificou veículos antigos e com restrições prévias, sem que o exequente requeresse sua penhora, optando por constrição de direitos hereditários.
4. O juízo de origem entendeu inviável a restrição de circulação, por ausência de penhora e pela excepcionalidade da medida.
5. O recurso busca a reforma da decisão, alegando a necessidade da restrição para evitar risco de ocultação ou alienação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é possível impor restrição de circulação via RENAJUD sobre veículos do executado quando não houve prévia penhora do bem nem demonstração clara de efetividade da medida no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela recursal exige probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não demonstrados no caso.
4. A jurisprudência admite a restrição de circulação via RENAJUD como medida voltada a assegurar a efetividade da execução, desde que haja penhora regularmente constituída e dificuldade de localização do bem.
5. No caso concreto, não houve penhora dos veículos identificados, por opção da própria recorrente, que requereu, até então, apenas a constrição de direitos hereditários. Assim, os bens não estão destinados à satisfação do crédito e não justificam a medida coercitiva pretendida.
6. A restrição de circulação, sem prévia penhora, assumiria natureza sancionatória, contrariando os limites do art. 139, IV, do CPC e a excepcionalidade prevista para atuação restritiva no RENAJUD.
7. Não há periculum in mora, pois a execução está garantida por penhora já efetivada sobre direitos sucessórios, inexistindo risco concreto de frustração da tutela jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A restrição de circulação de veículo pelo sistema RENAJUD pressupõe a prévia penhora do bem. 2. A adoção de medidas executivas atípicas não pode assumir caráter sancionatório quando ausente demonstração de utilidade prática para a execução."
DISPOSITIVOS LEGAIS E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE
Dispositivos legais citados:
Art. 6o do CPC
Art. 139, IV, do CPC
Art. 300 do CPC
Art. 1.019, I, do CPC
Jurisprudência citada:
TJDFT, Acórdão 1973542, 0748719-63.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe 26/03/2025.